Tribunal: TJES
Processo: 0000731-51.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000731-51.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0000731-51.2020.8.08.0016

Crimes de Trânsito
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso de Apelação Criminal foi interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
, contra a r. sentença de fls. 158/161, proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que condenou o recorrente ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa a ser cumprido em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados, no Art. 306, do CTB e Arts. 330 e 331, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 22h40min, na Rua Santa Rita, Centro, neste município e comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epigrafe conduziu o seu veículo Corolla, de cor preta, placa MTW-0C99, com capacidade psicomotora alterada,
sob influência de bebida alcoólica.

Aflora mais dos autos que durante patrulhamento de rotina policiais militares avistaram o veículo
trafegando pela contramão direcional
, momento em que realizaram a abordagem e constataram que o
motorista estava visivelmente embriagado
, apresentando
andar cambaleante e fala arrastada, além de ter confirmado aos policiais que havia ingerido algumas cervejas
, tudo conforme BU de fls. 9/10 e exame de alcoolemia de fls.12.

O denunciado, ao ser convidado a realizar o teste com o etilômetro,
não aceitou submeter-se ao exame e passou a proferir ofensas e xingamentos.
Diante de tais fatos
foi dada voz de prisão ao denunciado que se recusou a acompanhar os policiais, tendo resistido à ordem legal com chutes e socos, a ponto de lesionar de forma leve o policial, Giomar Cordeiro, no braço e punho, conforme Ficha de atendimento de fls.11.
Já estando contido pelos policiais o denunciado
continuou a proferir xingamentos, desacatando os policiais dizendo: “seus filhos da puta, vagabundos, vocês não valem nada”.
Não satisfeito o denunciado ainda os ameaçou prometendo-lhes causar mal injusto e grave ao proferir as frases: “vou te matar, te conheço, sei onde você mora e isso não vai ficar assim”. Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 306, §1º, II do Código de Trânsito Brasileiro, art. 329 e art. 331, na forma do art. 69 todos do CP [...].

De plano, destaca-se que a
materialidade
delitiva, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 4/10; Boletim Unificado nº 43073591 de fls. 11 a 12; exame de alteração de capacidade psicomotora de fls. 14/16 e fichas de atendimento ambulatorial de fls. 13 e 17.

Já a autoria do crime, pode ser observada por meio da prova testemunhal ouvida sob o crivo do contraditório, que confirma o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece o recorrente como sendo o autor do delito (mídia fl. 137).

A testemunha
PM
Giomar Gonçalves Cordeiro
em sede policial (fls. 5/6) declarou o seguinte:

[...] avistou um veículo corola de cor preta, placa MTW-0c99
trafegando na via de rolamento, na contramão de direção em frente ao bar do Dudu.
Que foi acionada a cirene com intermitente ligado, sendo conduzido e efetuado manobra sendo retirado da contramão e aparentemente com bastante dificuldade na manobra. Que ao se aproximar do veículo após parado,
saiu da condução o motorista visivelmente embriagado, cambaleante e com fala arrastada.

Que perguntado se havia ingerido bebida alcoólica respondeu que sim, havia
c
onsumido algumas cervejas
. Que solicitado sua habilitação e documentação do veículo disse que não estava portando. Que foi oferecido ao condutor para realização do
teste do etilômetro, o mesmo se recusou e passou a ponderar e proferir xingamentos à guarnição
e a dizer que esses policiais também ingerem bebida alcoólica e dirigem. Que foi
dado voz de prisão ao cidadão que se identificou como Carlos Alexandre da Silva, mas este recusou-se a acompanhar a guarnição por livre espontânea vontade,
e diante das circunstâncias achamos por bem realizar o algemamento de Carlos Alexandre,
sendo recusado e tentado se

desvencilhar, onde foi necessário o uso da força moderada para contê-lo
, sendo em meio a resistência vindo a cair ao solo e mesmo assim
continuou resistindo e inclusive efetuado chutes e socos aos militares de serviço, e mesmo no solo em ato de contenção, continuou proferir xingamentos à guarnição como: (seus filhos da puta; vagabundos; vocês não

valem nada; seus bostas)
, sendo também proferido ameaças: (vou te matar; te conheço e sei onde você mora e isso não vai ficar assim. que durante o ato

de contenção,
foi ocasionado lesões a este relator (CB Giomar), na mão esquerda e no pulso direito
, sendo também ocasionado algumas escoriações em Carlos Alexandre [...].

No depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório (mídia, 3:09min) o mesmo policial confirmou suas declarações prestadas na seara administrativa (fl. 5/6), acrescentando ainda qu
e “conhece o apelante somente de vista, por se tratar de cidade pequena”
e quando perguntado pela acusação se conhecia no acusado de outras ocorrências, respondeu que
“que não o conhecia, mas que outros agentes policiais falaram que o apelante já foi abordado em ocorrência por dirigir embriagado e outras situações” (
mídia, 3:40min
).

Salienta-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são idôneos como meio de prova, quando corroborado com os demais acervos probatórios. Vejamos:

[...]
O depoimento de Policial merece credibilidade, notadamente quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios
.
O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha
, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de suas palavras. Recurso improvido. (
TJES
; Apl 0000020-75.2017.8.08.0008;
Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/10/2018; DJES 24/10/2018). Negritei.

Lado outro, os depoimentos das testemunhas de defesa não se mostraram uníssonos, vez que existem contradições em seus relatos, pois ora uma testemunha relatou que a ocorrência aconteceu à noite, e outras 2(duas)declararam ser à tarde.

Não bastasse, as mesmas testemunhas de defesa embora tenham alegado não ter visto o apelante ingerir bebida alcoólica, nenhuma das 3 (três), passou mais que 5 minutos ao lado do acusado na mesa do bar, relatando apenas que passado um tempo, “viram a confusão instaurada”.

Isso porque, a
testemunha Glauber
, ao chegar no bar, deixou o acusado no local e foi embora, só ficando a saber do ocorrido no outro dia.

Já as testemunhas
MARIA APARECIDA e ROSANA
, que viram o acusado chegar no bar, não ficaram na mesa por mais que 5 (cinco) minutos, pois se levantaram para ir ao banheiro e não retornaram para fora do bar, ficando no interior do estabelecimento. No mais, não apresentaram nenhuma informação que pudesse afastar o valor probante do depoimento do policial militar prestado sob o crivo do contraditório.

No interrogatório, o acusado nega que estavisse embriagado e que tenha desacatado os policiais, porém, confessa que resistiu à prisão por
“achar que os policiais não tinham motivos para prendê-lo”
(mídia, 15:47min).

Desse modo, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo alcoolizado além de ter resistido e desacatado os policiais militares, sendo inviável o acolhimento de absolvição do apelante, razão pela qual mantém-se a condenação pelos crimes previstos no Arts.
306, do CTB e 329 e 331, ambos do CP
.

Da mesma maneira, é inviável o pleito da defesa para aplicar o
princípio da consunção
entre os crimes de desacato e resistência, pois restou evidenciado nos autos que, embora tenham ocorrido num mesmo contexto fático, tratam-se de crimes autônomos ocorridos em momentos distintos.

A
resistência
caracteriza-se pelo ato de
empregar um ato de violência ou ameaça a pessoa
, enquanto que no
desacato
infere-se
dispor de desprezo
seja por palavras (ditas ou escritas) ou gestos, ou seja, seus preceitos primários são totalmente distintos e ficando caracterizado os desígnios autônomos, ainda que num mesmo contexto, mas em momentos distintos, tratar-se-ão de 2 crimes.

Da análise dos autos, fica notório que o recorrente praticou as duas condutas, não havendo o que se falar em consunção, vejamos o teor depoimento do policial GIOMAR G. CORDEIRO prestado em sede policial e confirmado em Juízo:

[...]QUE FOI OFERECIDO AO CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO, O MESMO SE RECUSOU
E PASSOU A PONDERAR E PROFERIR XINGAMENTOS À GUARNIÇÃO
E A DIZER QUE ESSES POLICIAIS TAMBÉM INGEREM BEBIDA ALCOÓLICA E DIRIGEM. QUE FOI
DADO VOZ DE PRISÃO
AO CIDADÃO QUE SE IDENTIFICOU COMO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA,
MAS ESTE RECUSOU-SE A ACOMPANHAR A GUARNIÇÃO POR LIVRE ESPONTÂNEA VONTADE
, E DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS ACHAMOS POR BEM REALIZAR O ALGEMAMENTO DE CARLOS ALEXANDRE,
SENDO RECUSADO E TENTADO SE DESVENCILHAR
, ONDE FOI NECESSÁRIO O USO DA FORÇA MODERADA PARA CONTÊ-LO, SENDO
EM MEIO A RESISTÊNCIA VINDO A CAIR AO SOLO E MESMO ASSIM CONTINUOU RESISTINDO E INCLUSIVE EFETUADO CHUTES E SOCOS AOS MILITARES DE SERVIÇO
, E MESMO NO SOLO EM ATO DE CONTENÇÃO, CONTINUOU PROFERIR XINGAMENTO5 À GUARNIÇÃO.(fls. 5/6)[...]
.

Nota-se que o acusado
no primeiro momento, desacatou
os agentes policias proferindo xingamentos, a desabonar a honra destes como agentes públicos e,
no segundo momento
, diante dessa conduta foi dada a voz de prisão ao recorrente que se recusou a acompanhar a guarnição que, no exercício da função e diante do estado alterado do indivíduo acharam por bem fazer uso das algemas, momento este que
o apelante resistiu
, tentando se desvencilhar e mesmo caído ao chão, continuou a resistir chegando a agredir os agentes policiais com socos e chutes.

Diante disso, resta claro que o apelante agiu com desígnios autônomos em desacatar a guarnição e posteriormente resistiu a ação dos policiais.

Nesse sentido, entende a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

[...]
Restando devidamente comprovada nos autos a prática dos crimes de resistência e desacato pelo acusado
, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância.[...]
Desmerece acolhida o pedido de incidência do instituto da consunção entre os crimes de desacato e resistência, pois restou evidenciado no caderno processual que os delitos foram praticados mediante desígnios autônomos e em momentos diversos, embora no mesmo contexto fático
. Recurso desprovido. (
TJES
; Apl 0008442-98.2015.8.08.0011;
Segunda Câmara Criminal
; Rel. Des.
Adalto Dias Tristão
; Julg. 21/08/2019; DJES 26/08/2019) negritei.

Isso posto, mantém-se a condenação dos crimes de
resistência e desacato
, diante da comprovada autonomia das condutas praticadas pelo recorrente.

Superada as teses, passa-se a análise da dosimetria.

Quanto a 1ª fase da dosimetria dos crimes, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de não ter o apelante circunstâncias judiciais desfavoráveis, havendo apenas a reincidência como agravante.

Ocorre que a sentença prolatada se mostra pautada em fundamentos idôneos, visto que o douto Magistrado
a quo
utilizou-se de fundamentos concisos para considerar desfavorável a circunstância judicial dos
antecedentes
do apelante por ser
“ possuidor de maus antecedentes, uma vez que, utilizada condenação específica com trânsito em julgado para os fins de reincidência, outras (duas) podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena”
motivo pelo qual despiciendas maiores considerações, eis que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta que seja reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável para possibilitar o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, além de não serem considerados apenas os cálculos aritméticos para se valorar circunstâncias judiciais negativas.

Dessa forma, quanto as penas-base dos delitos previsto nos Arts. 306, do CTB e 329 e 331, do CP, seguem irretocáveis.

Insta salientar, embora o Magistrado
a quo
ao analisar a dosimetria tenha disposto na sentença “3.3 DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA”, toda a sua fundamentação do mérito e dosimetria, refere-se ao crime de RESISTÊNCIA capitulado no Art. 329, do CP.

Revela-se evidente a existência do erro material sanável, ressaltando que erros materiais não são erros de julgamento, no qual sem maiores considerações, deve o vício ser sanado, ante a ausência de qualquer prejuízo ao apelante.

Assim, retifico o erro material para que conste onde se lê: 3.2 DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, leia-se: 3.3 DO CRIME DE RESISTÊNCIA.

Na segunda fase da dosimetria, a respeito da fração aplicada pela agravante de reincidência específica a defesa argumenta, em tese, ter ocorrido erro material visto que foi aplicada pelo douto Magistrado a fração de 1/4(um quarto) para o crime do Art. 306 do CTB, incidindo a uma pena de 2 (dois) anos de detenção.

Neste ponto, assiste razão a defesa.

É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o aumento por agravante ou atenuante deverá ser equivalente a 1/6(um sexto), com o fim de evitar aplicações de quantidades aleatórias por parte dos Julgadores
(AgRg no HC 634.754/RJ).

Dito isso, apesar deste egrégio Tribunal não desconhecer que o STJ afetou para julgamento sob o rito de recursos repetitivos a controvérsia cadastrada sob o
tema 1.172
, a saber
“se é possível a elevação da pena por circunstância agravante, na fração maior que um sexto, utilizando como fundamento unicamente a reincidência específica do réu"
, reputo como devida a aplicação da fração de 1/6(um sexto) na circunstância agravante a ser aplicada na 2ª fase da dosimetria.

Assim, fixo a pena definitiva para o delito do Art. 306, do CTB em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 18 dias-multa
, bem como mantenho a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por idêntico prazo, em razão da gravidade do delito perpetrado.

Sob o mesmo fundamento, fixo a pena definitiva
para o delito do Art. 331, do CP (desacato) em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
e em
1 (um) ano e 1 (um) mês para o delito do Art. 329, do CP (resistência)
.

Não consta nos autos nenhuma causa de aumento ou diminuição a ser apreciada.

Considerando o concurso material, disposto no Art. 69, do CP, somam-se as penas, totalizadas
em 4 (quatro) anos de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Sobre o regime inicial ao cumprimento da pena, o Art. 33,
caput
, do CP, dispõe que para os crimes que cominar a sanção em detenção, a pena deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto ou aberto, logo, pelo que dispõe a Lei, não pode o regime inicial do apelante ser fixado no regime fechado, salvo se por necessidade de transferência.

Assim, por se tratar de réu reincidente e pena superior a 4 (quatro) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto.

Considera-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão da pena, eis que o recorrente não preenche os requisitos legais exigidos nos Arts. 44 e 77, do CP.

Por fim, o apelante requer a substituição da reprimenda por prisão domiciliar, bem como responder ao processo em liberdade.

Para fazer
jus
à substituição da prisão pela domiciliar, é necessário que preencha um dos incisos do Art. 318, do CPP, são eles:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II -

extremamente debilitado por motivo de doença grave
;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
; IV – gestante
; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nota-se que para que seja aplicado referido dispositivo ao recorrente, seria necessário que o mesmo comprovasse ao Juízo, ser o único responsável pelo filho de até 12 anos e que esteja debilitado por motivo de doença grave, conforme alega em suas razões.

No entanto, vislumbra-se que o apelante apesar de comprovar ser genitor de uma criança de 10 anos, não apresentou qualquer prova que demonstrasse sua imprescindibilidade aos cuidados dessa criança.

De igual forma, embora apresentado laudo médico, não restou comprovado qualquer impossibilidade de que o recorrente possa receber ou manter tratamento eventualmente necessário a ser feito pela unidade hospital do estabelecimento prisional ou da própria rede pública.

Quanto ao direito de responder em liberdade, verifica-se que não consta nos autos qualquer requerimento das partes pela prisão preventiva, constatando-se que o acusado respondeu toda a instrução em liberdade.

Dessa forma, inexistindo motivos que possam autorizar a prisão preventiva, o apelante deve responder ao recurso em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena definitiva em
4 (quatro) anos de detenção, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSORÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO OS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- As provas produzidas, não deixam dúvidas de que o recorrente incorreu nas condutas delitivas previstas nos Arts. 306, do CTB e 329 e 331, do CP.

2. O depoimento policial sob o crivo do contraditório, bem como as demais provas, mostram-se coerentes ao apresentar os fatos no sentido de ter o apelante em estado de embriaguez sob o volante e que após abordado resistiu à ação dos policiais, utilizando de violência, bem como proferiu palavras de baixo calão ofendendo os agentes policiais no exercício da função, impedindo o acolhimento de pretensão absolutória.

3. De acordo com os precedentes jurisprudenciais na 1ª fase da dosimetria, basta o reconhecimento de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado para possibilitar ao Julgador a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso dos autos, foram sopesados os antecedentes maculados como circunstância judicial negativa.

4. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela fixação da fração de 1/6(um sexto) para o aumento da agravante ou atenuante a fim de evitar a aplicação de quantidades aleatórias pelos Julgadores.

5. Para substituição da reprimenda pela prisão domiciliar, não basta alegar preencher um ou mais dos requisitos elencando no Art. 318, do CP, devendo a parte apresentar prova idônea ao Juízo. Não foi comprovada a imprescindibilidade do apelante como único responsável da filha, tão pouco a impossibilidade de continuidade no tratamento de saúde.

6. Nos crimes cominados a pena de detenção, o regime inicial para cumprimento de pena será o semiaberto, salvo necessidade de transferência para regime mais gravoso. Art. 33,
caput
, do CP.

7. Inexiste nos autos requerimento para a segregação cautelar do apelante, motivo pelo qual, deve ser mantido o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, fixando a pena definitiva em
4 (quatro) anos de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.